Tribunal: TJMT
Processo: 0014640-87.2017.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014640-87.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSIMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 056.487.451-50 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMARA MELCAREJO DOS SANTOS - CPF: 037.609.961-59 (RECORRIDO), JALLES SOUZA DUTRA - CPF: 700.444.141-53 (RECORRIDO), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (RECORRIDO), MARINALVA CARDOSO DA SILVA - CPF: 299.561.883-87 (RECORRIDO), VALDIR DOS SANTOS SARTORI - CPF: 279.127.289-53 (RECORRIDO), LEIDIANA LIMA SOARES - CPF: 005.810.221-30 (RECORRIDO), BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 834.127.863-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 056.487.451-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI -HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
2
. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUA INCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 2 TCCR/TJMT –

RECURSO
DESPROVIDO –

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não demonstrada, de forma inequívoca ao Juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa, não deve ser afastada, de plano, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se há indícios de que o Recorrente para repelir a provável, iminente e injusta agressão, excedeu os limites considerados razoáveis, usando imoderadamente dos meios necessários.

2.

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o recorrente agiu motivado por uma discussão de somenos importância, assim como, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que o recorrente agiu mediante surpresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Benedito Pereira dos Santos
,

contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela suposta autoria do crime de
Homicídio qualificado
-
motivo fútil
e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, II e IV do CP) (ID 165101044).

Em suas
razões
recursais, a Defesa requer a
absolvição sumária
invocando a tese da
legítima defesa
com fulcro nos artigos 25 do CP e art. 315, inc. IV do CPP;
subsidiariamente
, requer a
desqualificação
do crime. (ID
165101058).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (ID
165101060).

Na fase de
Juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve a decisão
em todos os seus termos (ID
165101061).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso,
consoante sumário transcrito (ID
171246697)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– Homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II e IV, do CP) – Sentença de Pronúncia –
Recurso da defesa: 1.
Argumenta que o recorrente não agiu com animus necandi, mas sim em legítima defesa, pedindo sua absolvição sumária – IMPROCEDÊNCIA – Os elementos de prova reunidos nos autos tornam indene de dúvida a existência do crime e fornecem indícios suficientes para a imputação da autoria delitiva em desfavor do recorrente; a absolvição sumária do acusado na formação do sumário provisório de culpa somente tem amparo quando se revelar inconteste e, do que se colhe, não é esta a hipótese dos autos, porquanto existente uma versão possível dos fatos a sugerir responsabilidade penal do acusado, sendo que eventual dúvida acerca da caracterização ou não da autoria delitiva imputada deve ser dirimida pelo competente Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do Juiz Natural –
2. Subsidiariamente, argumenta pela inexistência de lastro probatório mínimo a dar suporte às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pedindo, assim, sua exclusão da pronúncia
– IMPROCEDÊNCIA – A exclusão de qualquer qualificadora na pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente, o que não é a hipótese dos autos; eventuais dúvidas sobre a caracterização do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser dirimida pelo competente Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Destaque Original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 04.10.2017, por volta das 18h20min, na Rua Belo Horizonte, Setor Industrial, Sinop/MT,
Benedito Pereira dos Santos,
agindo com
animus necandi,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima
Josimar Pinheiro dos Santos,
com golpes de faca.

Em razão disso ele foi denunciado e após regular trâmite processual, foi
pronunciado

pelo Juízo singular pela prática do crime de
Homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, II e IV do CP)
.

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende a
absolvição sumária
por
legítima defesa,
com fulcro nos artigos 25 do CP e art. 315, inc. IV do CPP, ou então ver decotada as qualificadoras do crime.

Para isso, alega que não agiu com dolo de matar, mas tão somente para repelir injusta agressão, o que ensejaria o reconhecimento da excludente de ilicitude do fato.

Em tempo, os indícios da
existência do crime (materialidade), estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 165100907 – Pág. 8), Boletim de Ocorrência (ID
165100907 – Pág. 9/12 e 59/60), Auto de Apreensão (ID. 165100907 – Pág. 33), Laudo Pericial de Presença de Sangue Humano (ID. 165100907 – Pag. 37/40), Relatório Médico (ID. 165100907 – Pág. 44), Laudo Pericial de Local de Crime (ID. 165100998), Certidão de Óbito (ID.
165101034
).

Igualmente, os indícios de autoria do ilícito são extraídos a partir dos testemunhos e informantes colhidos durante a fase inquisitorial e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De acordo com a informante
Lucimara Melcarejo dos Santos
, em sede judicial, ela compareceu, juntamente com seu irmão, aqui denominado vítima, à residência do recorrente com o propósito de cobrar uma dívida da esposa deste último. A depoente ressalta que seu irmão a acompanhou unicamente devido à sua condição de grávida e à percepção de que seria perigoso ela se dirigir ao local sozinha.

A depoente afirma que, ao chegar ao local, solicitou o pagamento da quantia de R$100,00 a
Leidiana
, contudo esta se recusou a efetuar o pagamento, momento em que o marido dela, aqui denominado Recorrente, exaltou-se e manifestou sua objeção a cobranças naquele recinto.

A depoente destaca que, diante da persistência na cobrança, o Recorrente adentrou a residência e retornou portando uma faca, desferindo um golpe contra a vítima. Aduz que ambos tentaram fugir, porém a vítima foi alcançada junto ao portão, onde foi atingida por mais dois golpes de faca.

Segundo a depoente, ela e seu irmão iniciaram uma breve discussão com a esposa do Recorrente, pois exigiram o pagamento do débito, quando este, de forma repentina, apossou-se de uma faca e investiu contra a vítima.

A testemunha
Leidiana Lima Soares
, relatou em juízo que compareceram aproximadamente cinco pessoas à residência do Recorrente com o objetivo de cobrar uma dívida, resultando em um conflito. Relatou que o Recorrente adentrou a residência, pegou a arma branca, porém não presenciou o desenrolar dos acontecimentos.

Afirmou que não visualizou o momento em que o Recorrente desferiu os golpes de faca, pois tais eventos ocorreram no bar localizado próximo à
Kitnet
onde ela se encontrava. Segundo ela, todos estavam envolvidos em discussões verbais na
Kitnet
.

Por sua vez, a testemunha
Valdir dos Santos Sartori
, declarou em juízo ser proprietário de um mercadinho próximo ao local dos fatos. No dia em questão, a vítima adentrou em seu estabelecimento na tentativa de fugir do Recorrente, sendo seguida por diversas outras pessoas que tentavam apartar a briga, resultando inclusive em respingos de sangue no chão do estabelecimento.

Esclareceu que tomou conhecimento de que o primeiro golpe recebido pela vítima ocorreu em frente à residência do Recorrente, a qual está situada a 80 metros de seu estabelecimento.

Informou ainda que o Recorrente perseguiu a vítima e, após a vítima sair de seu mercado, continuou a persegui-la, cessando somente quando um vizinho a acolheu em sua residência, trancando o portão e impedindo a entrada do Recorrente.

O Policial Militar
Pedro Aparecido Sebalhos
relatou que atendeu à ocorrência, e o Recorrente informou-lhe que estava consumindo bebida alcoólica quando a vítima o abordou cobrando uma dívida inexistente, resultando em um desentendimento, motivo pelo qual ele desferiu os golpes de faca contra a vítima.

Por fim, a testemunha
Marinalva Cardoso da Silva
relatou em juízo que após os acontecimentos, o Recorrente chegou em sua residência afirmando que havia
"furado"
um indivíduo. Embora não tenha presenciado os fatos, ela observou que o Recorrente estava embriagado.

Interrogado em sede policial e em juízo, o Recorrente optou por permanecer em silêncio.

Embora o esforço da defesa ao alegar a excludente de ilicitude descrita no art. 25 do CP - legítima defesa -, afirmando que o recorrente agiu em legítima defesa ao se apossar da arma branca e desferir os golpes contra a vítima, não há como acolher o pleito nesta fase processual.

Sobre o assunto, para o reconhecimento da legítima defesa, o art. 25 do CP estabelece a necessidade da presença de alguns requisitos, quais sejam:
repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários
.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal comentado, Editora Saraiva. 7ª ed. ano 2012, pg. 247 que:

Agressão é a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Injusta será a agressão que não estiver protegida por uma norma jurídica, isto é, não for autorizada pelo ordenamento jurídico (...). Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...) A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o animus defendendi atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se.

In casu
, destaca-se as palavras das testemunhas e informantes que alegaram que houve uma breve discussão e que o Recorrente de inopino, apareceu com uma arma branca e perseguiu a vítima, desferindo contra ela vários golpes.

Diante disso, vejo que a defesa, além de não ter comprovado a versão de legítima defesa, dos autos, verifica-se que há patente
falta de prova indene de dúvida a respeito da reação atual ou iminente e moderada
por parte do
recorrente
, para
repelir injusta agressão com o propósito de defender-se,
pois ao que tudo indica,
a vítima estava desarmada
, enquanto o
recorrente
estaria portando uma
arma branca e ainda perseguiu a vítima para golpeá-la.

Diante destas considerações, não constato, neste momento, a existência de prova inequívoca e insofismável capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP, razão pela qual, a meu sentir, a tese defensiva não prospera. A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal:

“(...) 1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de animus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.(...)”. (N.U 1022399-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Assim, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser rejeitada e levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, pleiteia a exclusão das
qualificadoras do
crime
(motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu por
motivo fútil
,
uma vez que o recorrente teria golpeado a vítima em razão de uma discussão de somenos importância, por uma dívida de aproximadamente R$ 100,00 existente entre
Leidiana e Lucimara
, como narrado por todas as Testemunhas.

Outrossim, extrai-se dos autos, a princípio, que o recorrente agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, ela teria atacado a vítima à surpresa/inopino, pois entrou em sua residência e de lá saiu em posse de uma arma branca, já investindo contra a vítima, que não conseguiu esboçar defesa, sendo atingida diversas vezes.

Assim, considerando que o crime, em tese, teria sido praticado à surpresa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo nº. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento a este Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023